Tribunal: TJMT
Processo: 1019060-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019060-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE SIMOES PESSOA - CPF: 030.672.001-95 (ADVOGADO), LEANDRO MASTRANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 038.118.571-00 (AGRAVANTE), MASTRANGELO BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.981.063/0001-50 (AGRAVANTE), RESTAURANTE QUINTAL 280 CBA LTDA - CNPJ: 49.287.348/0001-09 (AGRAVADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. USO DA MARCA EM CONTEXTO DE SOCIEDADE DE FATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a parte ré a se abster do uso da marca registrada em nome do agravante, sob alegação de uso indevido após dissolução de sociedade de fato e notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, considerando a alegada exclusividade marcária do agravante e os riscos decorrentes da continuidade de uso pela parte adversa em contexto de antiga sociedade de fato.

III. Razões de decidir

3.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que ausente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.

Apesar da titularidade formal da marca constar em nome do agravante, o uso compartilhado anterior, em sociedade de fato ainda controvertida, compromete a certeza sobre a exclusividade atual do uso e impede a concessão da medida liminar em cognição sumária.

5.

A remoção imediata da marca de estabelecimentos e canais digitais, antes da conclusão da instrução probatória, pode ensejar efeitos irreversíveis, vedados pelo § 3o do art. 300 do CPC.

6.

A jurisprudência impõe cautela e prova robusta para concessão de liminar que vise à abstenção de uso de marca, especialmente quando há indícios de consentimento anterior ou vínculo societário informal entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação de abstenção de uso de marca exige demonstração inequívoca da exclusividade atual no uso do sinal distintivo, bem como da urgência e reversibilidade da medida.
2. A existência de uso anterior da marca em contexto de sociedade de fato impede, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da ilicitude no uso posterior pela parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1014872-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2022, pub. 31/10/2022; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1003549-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024, pub. 28/04/2024; TJ-RJ, Agravo de Instrumento no 0070646-30.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, Vigésima Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2023, pub. 07/11/2023; TJ-RS, Agravo de Instrumento no 5360927-55.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, Quinta Câmara Cível, j. 13/03/2024, pub. 13/03/2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento no 3346202-34.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada, j. 09/10/2024, pub. 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO MASTRANGELO DE OLIVEIRA
e
LEANDRO MASTRANGELO DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1044706-71.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
RESTAURANTE QUINTAL 280 CBA LTDA
e
EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA,
que indeferiu o pedido liminar de abstenção do uso da marca (Id: 195381887).

Inconformada, a parte agravante argumenta que é o legitimo titular dos direitos sobre a marca “Quintal 280”, devidamente registrada junto ao INPI e que comunicou formalmente sua retirada da sociedade de fato anteriormente existente com o agravado Sr. Emerson Chaves de Oliveira. Sustenta que, mesmo após a notificação extrajudicial, recebida em 28/11/2024, os agravados continuam a utilizar a marca indevidamente, o que enseja grave violação de direito e perigo de dano irreparável.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de tutela recursal, para que os apelados sejam compelidos a se absterem de utilizar a marca “Quintal 280”, sob pena de multa diária.

No mérito, almejavam o provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão objurgada, deferindo a tutela provisória de urgência pretendida (Id: 292678367).

O recurso foi recebido em 12 de junho de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id: 292920874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO MASTRANGELO DE OLIVEIRA
e
LEANDRO MASTRANGELO DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de abstenção de uso de marca c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência movida em desfavor de
RESTAURANTE QUINTAL 280 CBA LTDA
e
EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA
.

Aduzem os agravantes que Leandro é o legítimo titular da marca “Quintal 280”, devidamente registrada no INPI, conforme certificado emitido com abrangência nacional para os serviços de bar e restaurante (classe NCL 43), tendo sido deferido em 17/08/2021, com certificado expedido em 19/10/2024.

Narram que, em 2023, foi constituída sociedade de fato entre Leandro e Emerson para abertura de uma filial do restaurante em Cuiabá/MT, formalizada em nome exclusivo de Emerson, mas cuja gestão era exercida conjuntamente. Contudo, por rompimento do vínculo societário e negativa de acesso às informações e administração, Leandro notificou extrajudicialmente o irmão, comunicando sua retirada e exigindo a cessação imediata do uso da marca.

Não obstante a notificação recebida em 28/11/2024, os agravados continuaram utilizando o nome “Quintal 280” em fachada, redes sociais, promoções e eventos, o que, segundo os agravantes, configura uso indevido da marca e concorrência desleal.

Diante disso, requereram tutela de urgência para que os agravados se abstivessem de utilizar a marca em qualquer meio físico ou digital, o que foi indeferido pelo Juízo de Origem sob o fundamento de que não restou demonstrada, de plano, a configuração da sociedade de fato, a extensão da retirada e, especialmente, a probabilidade do direito à exclusividade marcária no contexto alegado, destacando a necessidade de dilação probatória e contraditório mínimo.

Insurgem-se os agravantes, defendendo que a titularidade da marca é incontestável e a ausência de autorização já seria suficiente para justificar a tutela.

Pois bem.

A antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de reversibilidade da medida.

Cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A doutrina conceitua a tutela provisória de urgência da seguinte forma:

“Há que se entender a expressão “tutelas provisórias” no sentido de
tutelas temporárias de um provável direito e não necessariamente no sentido de tenderem a ser substituídas por uma solução de natureza definitiva
[1]
.” (destaquei)

Também é esclarecido que:

“Ainda, uma característica essencial às tutelas provisórias consiste na
sumariedade da cognição mediante a qual são proferidas as decisões que as concedem
. Referimo-nos, nesse ponto,
à superficialidade da atividade cognitiva, sob a perspectiva dos elementos fático-probatórios e dos argumentos jurídicos que poderiam embasar sua decisão
.

E assim é porque, devido às exigências de celeridade

que fundamentam as medidas provisórias,
autoriza o legislador a amenizar o contraditório e a cognição exauriente para efeito de propiciar ao autor o bem da vida ou o acautelamento do processo em um prazo razoável
[2]
.” (destaquei)

Além disso, deve ser salientado que, o §3o do referido dispositivo legal, veda a sua concessão quando há perigo de irreversibilidade da medida, vejamos:

“§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.” (destaquei)

Neste interim, quanto a irreversibilidade da medida, assim disserta a doutrina:

“Caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior,
a tutela não deve ser concedida
. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original.
Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida
.
[3]
”

No caso, em que pese a titularidade formal da marca esteja atribuída aos agravantes,
o uso anterior e concomitante da marca “Quintal 280” por ambos os irmãos, em contexto de sociedade de fato ainda não esclarecida, gera dúvida substancial acerca da licitude ou ilicitude da manutenção da marca no restaurante de Cuiabá
.

O Juízo “
a quo
” destacou, com acerto, a necessidade de instrução probatória para averiguar a existência e os contornos da sociedade de fato, a efetiva exclusão de Leandro da atividade empresarial e se o uso atual da marca viola ou não o direito de titularidade invocado.

Além disso, a pretensão liminar implica providências irreversíveis, como a retirada da marca da fachada e redes sociais, as quais, diga-se de passagem, se implementadas antes da cognição exauriente
, podem acarretar efeitos gravosos em caso de improcedência futura
.

A jurisprudência é uníssona ao exigir prova clara e inequívoca para liminares que envolvam abstenção de uso de marca, sobretudo em contextos onde há alegação de uso consentido anterior, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONFLITO ENTRE MARCAS - TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO - EMPRESAS EM TERRITÓRIOS DIFERENTES - CONFUSÃO E PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ainda que haja previsão legal para a proteção do uso da marca por aquele que efetuou o primeiro registro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da anterioridade não é o único que deve ser levado em conta para a solução de eventual colisão entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção, devendo ser considerados, também, os princípios da territorialidade e da especialidade, para se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. III - Aliado a isso, o longo lapso de tempo decorrido desde o primeiro pedido de registro da marca formulado pela agravada (ano de 2019), milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo imperiosa a manutenção da decisão de base
.” (TJ-MT 10148725420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (destaquei)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MARCA – NOME EMPRESARIAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES NÃO PREENCHIDOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada. A marca e o nome empresarial gozam de proteção legal, sendo necessário aguardar a instrução do feito, com ampla dilação probatória e respeito ao contraditório e ampla defesa, para aferir a possibilidade de concessão da pretensão autoral
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1003549-81.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2024) (destaquei)

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria acerca desse assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA . REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE CONFUSÃO PERANTE O CONSUMIDOR OU CONCORRÊNCIA DESLEAL. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO, ADEMAIS, DE GRAVE DANO REVERSO . DECISÃO REFORMADA.
De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em um primeiro momento, os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma cabal, que a empresa autora encontre dificuldades na venda de seus produtos, em razão do uso de marca análoga à sua . Na hipótese em comento, não se pode asseverar de forma indubitável que a grafia e a sonoridade das expressões LOA E LOÁ possam ensejar, por si sós, confusão entre as marcas, não tendo a parte autora apresentado previamente prova ou indício de erro ou confusão no mercado consumidor. Além disso, eventual prejuízo à parte agravada pela suposta concorrência desleal poderá ser objeto de ressarcimento, nos termos dos pedidos formulados na inicial da autora. Requisitos do artigo 300 do CPC não configurados. Perigo de dano inverso
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, DIANTE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ - AI: 00706463020238190000 202300298190, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11a CÂM, Data de Publicação: 07/11/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA REGISTRADA . TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. I .
CUIDA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PELA AUTORA, ORA AGRAVANTE, NO SENTIDO DE FAZER CESSAR O USO DO NOME E DA MARCA "LEÃO" POR PARTE DOS RÉUS. II. CONTUDO, EM QUE PESE A COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA MARCA, NÃO HÁ COMO RECONHECER, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, E TÃO POUCO IMPEDIR O DEMANDADO DE UTILIZAR O SEU PATRONÍMICO, QUE TAMBÉM É "LEÃO", SOB PENA DE AFRONTAR DIREITOS DA PERSONALIDADE (ARTS. 11 E 16, DO CÓDIGO CIVIL) . III. ADEMAIS, EVENTUAL PREJUÍZO À AGRAVANTE PELO SUPOSTA CONCORRÊNCIA DESLEAL OU PELO SUPOSTO USO INDEVIDO DA MARCA PODERÁ SER RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS, CASO JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA, NÃO HAVENDO FALAR EM PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IV. POR CONSEGUINTE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
(ART . 300, DO CPC). A ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO DEMANDA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIO EM AMPLO CONTRADITÓRIO, PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA A PRUDENTE ANÁLISE DA PRETENSÃO AUTORAL. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 53609275520238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 13-03-2024)” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53609275520238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA - USO DE MARCA - MARCA MISTA - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. -
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, havendo a prestação de caução para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer - Existindo dúvida acerca da situação fática narrada, deve-se aguardar o regular desenvolvimento do feito e ampla instrução probatória, em atenção aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como da efetividade da prestação jurisdicional - As alegações sobre uso indevido de marca dependem de dilação probatória, antes que seja determinado que uma delas se abstenha da utilização
.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33462023420248130000, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/10/2024) (destaquei)

Assim, não havendo demonstração inequívoca da exclusividade atual no uso da marca, tampouco da urgência em removê-la, especialmente considerando a continuidade da operação comercial do restaurante por mais de sete meses após a notificação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a “decisum” objurgada.

É como voto.

[1]
ALVIM, Arruda.
17.1. Notas Evolutivas: O Surgimento da Tutela Antecipatória no Cpc/1973 e a Sua Importância para a Evolução das Tutelas Provisórias de Urgência
In: ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual Civil - Ed. 2024
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-processual-civil-ed-2024/3017113405. Acesso em: 1 de Julho de 2025.

[2]
ALVIM, Arruda.
17. As Tutelas Provisórias
In: ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-processual-civil-teoria-geral-do-processo-processo-de-conhecimento-recursos-precedentes/1199103678. Acesso em: 1 de Julho de 2025.

[3]
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Capítulo I. Disposições Gerais
In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1506549897. Acesso em: 1 de Julho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025